Tribunal: STF
Processo: HC 56951
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA PREVIA, IMPROCEDENTE. RÉU
DEFENDIDO, ATÉ O FIM, POR DEFENSOR POR ELE PRÓPRIO LIVREMENTE
ESCOLHIDO E CONSTITUIDO. HIPÓTESE EM QUE A ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
DE DEFESA (SÚMULA 523) PRECISA SER COMPROVADA COM MAIOR RIGOR.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 572, I, E 571, I,
DO CPP).
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA PARA
REVISÃO CRIMINAL, NÃO PARA O HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.